Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se configura como condição de admissibilidade do recurso.
2. Sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão unipessoal que indeferiu a petição inicial da ação rescisória, o agravo interno se mostra manifestamente inadmissível.
3. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte agravante fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões recursais.
4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante.
5. Agravo interno não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.